Tribunal: TJMT
Processo: 1024015-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024015-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADEMIR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.674.781-85 (AGRAVADO), RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA - CPF: 051.604.531-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Descumprimento das condições no regime aberto. Falta grave. Inexistência de dolo comprovado. Novo delito. Dever de fundamentação. Supressão de instância. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de faltas graves por descumprimento das condições impostas ao regime aberto e cometimento de novo delito, visando regressão cautelar do agravado ao regime fechado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) definir se o descumprimento das condições em regime aberto, notadamente a não apresentação do reeducando em Juízo e ausência de endereço atualizado, justifica a regressão ao regime fechado; 2) estabelecer se a prática de novo delito durante a execução penal configura falta grave a ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, diante da omissão do juízo singular.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento no sentido de exigir-se a prévia oitiva do apenado para que se possa justificar as razões do descumprimento de medidas restritivas de direitos antes de sua conversão em pena privativa de liberdade, sob pena de nulidade da decisão que a realizou.

2.
Antes de ocorrer a conversão da pena restritiva de direito, deve-se intimar o reeducando por edital, com fundamento ao princípio do contraditório e ampla defesa, quando este não é encontrado para iniciar o cumprimento da pena. Não é cabível a regressão do regime prisional concomitantemente à conversão da pena alternativa em pena corporal, pelo mesmo fato, sob pena de se incorrer na vedação de dupla punição.

3. O reeducando demonstrou boa-fé ao se apresentar espontaneamente em Juízo e comprovar exercício de atividade lícita. “
A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado”.

4. Com efeito, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP.

5.
O juízo de origem foi omisso quanto ao pedido de reconhecimento de falta grave por novo delito, o que impede sua análise direta pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação pessoal do apenado para início do cumprimento de pena restritiva de direitos, por não localização, não autoriza, por si só, a regressão de regime sem demonstração de dolo.

2. É indispensável a oitiva do apenado antes da conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, sob pena de nulidade.

3. A omissão do Juízo singular em analisar pedido ministerial referente à prática de novo delito como falta grave viola o dever de fundamentação e impede o exame da matéria em instância superior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LEP, art. 118, I; CPC, art. 489, §1º, IV; CPP, art. 3º; Resolução CNJ nº 60/2008, arts. 20 e 24; LOMAN, art. 35, I e II; COGE/MT, art. 251, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 95.561/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.04.2018; STF, RHC 176629, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 885.560/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.08.2025; TJPR, AgEP 4000206-44.2023.8.16.0025, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 04.04.2024; TJMG, EP 2669806-36.2022.8.13.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 13.11.2023; TJMT, AgExPe 1026697-63.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 04.03.2021; TJMT, AgExPe 1002153-74.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 29.04.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1024015-62.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
VERA

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ADEMIR DA SILVA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de execução penal (SEEU 0000042-66.2014.8.11.0102),
por ter indeferido a regressão do agravado
ADEMIR DA SILVA RODRIGUES ao regime fechado
em cumprimento de penas unificadas em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
decorrente de condenações por furto qualificado (duas vezes) e corrupção de menor - art. 155, § 4º, do CP e art. 244-B da Lei nº

8069/90
-
(
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VERA sustenta que o agravado: 1) descumpriu as condições impostas no regime aberto; 2) praticou novo delito, a caracterizar cometimento de faltas graves.

Pede o provimento para regredir o agravado ao regime fechado
(ID 301001850).

ADEMIR DA SILVA RODRIGUES, devidamente intimado (SEEU 0000042-66.2014.8.11.0102 - mov. 134.1), não apresentou contrarrazões.

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação.

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE, CIENTE DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO, DELIBERADAMENTE DEIXOU DE COMPARECER. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO REGIME. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 310160354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 3
(três) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão por furto qualificado e corrupção de menor
- art. 155, § 4º, do CP e art. 244-B da Lei nº 8069/90
-, praticado em 27.4.2012, transitada em julgado em 26.6.2013
(Ação Penal NU 0000255-70.2012.8.11.0093), substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos;

- 3
(três) anos de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4º, IV, do CP -, praticado em 4.9.2011,
transitada em julgado em 7.10.2013
(Ação Penal NU 0000609-29.2011.8.11.0094).

Em 14.10.2015, em audiência admonitória, o agravado teve ciência
acerca das condições impostas em regime aberto
(SEEU nº 0000042-66.2014.8.11.0102 - mov. 1.24).

Em 27.9.2018, o juiz da causa determinou que o reeducando
“deveria concluir, primeiramente, o cumprimento da pena privativa de liberdade (03 anos), para, depois, iniciar o cumprimento da pena restritiva de direito (03 anos, 03 meses e 22 dias)”.

Em 27.6.2019, o agravado cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade, consoante Certidão subscrita por Marcio Ortiz Cortez [Analista Judiciário], restando o
“cumprimento da pena restritiva de direito”
(SEEU nº 0000042-66.2014.8.11.0102 - mov. 5.1).

Em 9.9.2020, o Juízo singular determinou a citação do reeducando para início do cumprimento das penas restritivas de direito, com a seguinte fundamentação:

“[...] Inicialmente, cabe registrar que, como de costume, designar-se-ia audiência admonitória, para a fixação e cientificação do apenado acerca das condições de cumprimento da pena.

Nada obstante, aportou a este Juízo decisão proferida nos autos do expediente CIA n. 0064545-72.2018.8.11.0000, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual consta determinação com relação ao procedimento dos executivos de pena para início do cumprimento da pena dos condenados cujo regime inicial seja o aberto ou semiaberto.

Diante disso, deixo de designar audiência admonitória.

Por conseguinte, para cumprimento das duas penas restritivas de direitos, conforme substituição em sentença no evento 1.4, FIXO as seguintes condições:

a. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, em órgão ou entidade a ser indicado pelo Ministério Público, à base da jornada de 05 (cinco) horas por semana (art. 46, § 3º, CP), sendo facultado ao reeducando cumprir a pena substitutiva em menor tempo, porém, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (art. 46, § 4º, CP);

b. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes a ser depositado na conta da diretoria do foro no procedimento destinado a projetos de entidade assistencial devidamente cadastrada, sendo autorizado o parcelamento em até 10 (dez) parcelas. [...]”
(Jorge Hassib Ibrahim, juiz de Direito - SEEU nº 0000042-66.2014.8.11.0102 - mov. 31.1).

Em 15.9.2021, a Certidão Negativa, subscrita por Kleyton Wellington dos Santos [Oficial de Justiça - Mat. 21891] constatou que o reeducando não foi localizado para intimação acerca do cumprimento das penas restritivas de direito (
SEEU nº 0000042-66.2014.8.11.0102 - 48.1
).

Em 16.2.2022, a
Promotoria de Justiça Criminal de Vera requereu a regressão do agravado ao fechado pelo argumento de que o
“
reeducando deixou de se apresentar em Juízo e de manter endereço atualizado nos autos, estando em lugar incerto e não sabido”
(SEEU nº 0000042-66.2014.8.11.0102 - mov. 63.1).

Em 2.5.2022, o reeducando compareceu em Juízo para atualizar seu endereço e justificar duas atividades

(SEEU nº 0000042-66.2014.8.11.0102 - mov. 69.2).

Em 31.10.2023, o Juízo singular designou audiência de justificação para o dia 7.2.2024 (SEEU nº 0000042-66.2014.8.11.0102 - mov. 72.1).

Em 7.2.2024, o reeducando compareceu em Juízo para audiência de justificação que foi redesignada para o dia 22.4.2024 (SEEU nº 0000042-66.2014.8.11.0102 - mov. 93.1 e 94.1).

Em 12.3.2024, o órgão do Ministério Público requereu, novamente, a regressão porque o reeducando teria cometido novo delito (SEEU nº 0000042-66.2014.8.11.0102 - 109.1).

Em 9.9.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu a regressão ao regime fechado, mediante a seguinte fundamentação:

“Em que pese a solidez argumentativa do Parquet, verifico que, ao menos por ora, a regressão cautelar de regime se afigura inadequada.

Com efeito, considerando o contexto de empobrecimento e adoecimento da população mais carente (decorrentes, entre outros fatores, da crise econômica e sanitária por que estava passando o país com a pandemia de Covid-19), com frequentes despejos e mudanças contínuas de domicílio de milhares de pessoas diariamente (muitas das quais acabaram até mesmo por recair em situação de rua), até o momento não haver configuração de dolo do (a) sentenciado (a) em se esquivar do cumprimento de sua pena em regime aberto.

Há, isto sim, apenas a inviabilidade prática de sua intimação pessoal por não localização de seu endereço domiciliar, o que, por sua vez, pode ser resultado de inúmeros problemas, não se mostrando razoável que tal circunstância implique automaticamente a expedição de mandado de prisão.

Portanto, é preciso por ora aguardar eventual apresentação do (a) sentenciado (a) em Juízo, em prazo razoável, bem como eventualmente empreender novas diligências para tentativa de localização (cuja atribuição é eminentemente das partes, não devendo recair sobre a Secretaria deste Juízo).

Ademais, extrai-se do art. 66 da Lei de Execução Penal que não compete a este Juízo proceder de ofício às buscas de eventuais endereços do sentenciado, cabendo, sim, às partes juntar aos autos informações que possam apontar onde ele reside atualmente.

Portanto, INDEFIRO o pedido de regressão cautelar do sentenciado.

Intimem-se, inclusive a defesa técnica do sentenciado, a, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, indicar seu endereço atualizado
.”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - ID 301001859 - fls. 148)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a regressão ao regime fechado sob assertiva de que o agravado não cometeu falta grave, pois
“até o momento não há configuração de dolo do (a) sentenciado (a) em se esquivar do cumprimento de sua pena”
(ID 301001859 - fls. 148).

Ocorre que o agravado não foi localizado para intimação acerca do cumprimento das penas restritivas de direito, consoante Certidão Negativa, subscrita pelo oficial de justiça Kleyton Wellington dos Santos (
SEEU nº 0000042-66.2014.8.11.0102 - 48.1
).

Contudo, o agravado compareceu espontaneamente em Juízo após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, demonstrando boa-fé e interesse em regularizar sua situação processual. Apesar disso, não foi tomada qualquer providência efetiva para intimá-lo formalmente acerca das condições da pena restritiva de direito que deveria começar a cumprir.

Destaca-se que, antes de se admitir a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade do agravado, é

“
necessário o esgotamento dos meios disponíveis para intimá-lo a comparecer em audiência admonitória e justificar as razões do descumprimento da pena restritiva de direito
” (TJPR, AgEP 4000206-44.2023.8.16.0025, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 04/04/2024, DJe 05/04/2024).

Ademais, é juridicamente inadequada a regressão da pena restritiva de direito diretamente para o regime fechado, como postula o agravante, sem antes proceder à conversão da pena alternativa em privativa de liberdade em regime aberto.

A respeito, o c. STJ possui entendimento
“no sentido de exigir-se a prévia oitiva do apenado para que se possa justificar as razões do descumprimento de medidas restritivas de direitos antes de sua conversão em pena privativa de liberdade, sob pena de nulidade da decisão que a realizou”
(RHC: 95561 RS 2018/0049820-2, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 16.4.2018).

Nessa linha, decidiu o e. TJMG:

“Antes de ocorrer a conversão da pena restritiva de direito, deve-se intimar o reeducando por edital, com fundamento ao princípio do contraditório e ampla defesa, quando este não é encontrado para iniciar o cumprimento da pena. Não é cabível a regressão do regime prisional concomitantemente à conversão da pena alternativa em pena corporal, pelo mesmo fato, sob pena de se incorrer na vedação de dupla punição.”
(EP 2669806-36.20228.13.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, Câmara Justiça 4.0 - 13.11.2023)

Não bastasse, o agravado cumpre pena por furto qualificado e corrupção de menor
,
praticados em 2011 e 2012, ou seja, há mais de 13 (treze) anos, cujas condenações resultaram cumprimento em regime aberto (
SEEU 0000042-66.2014.8.11.0102
), além de ter comprovado
exercer ocupação lícita como
“servente de pedreiro”
, conforme declaração (SEEU 0000042-66.2014.8.11.0102 - mov. 121.1).

Com efeito, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
nº 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Destacam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas [...] exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. [...].”
(
AgExPe
nº
1002153-74.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 29.4.2021)

Dessa forma, não se mostra razoável a regressão do agravado, especialmente sem a observância do devido processo legal e em contexto no qual o apenado demonstra esforços de reinserção.

Por sua vez,
o Juízo singular não analisou o reconhecimento de falta grave pelo cometimento de novo delito (SEEU nº 0000042-66.2014.8.11.0102 - mov.123.1).

A omissão judicial quanto ao pedido formulado pelo órgão do Ministério Público [
SEEU nº 0000042-66.2014.8.11.0102 - 109.1
] configura violação ao art. 93, IX, da CF, que impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, bem como ao art. 489, §1º, IV, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, não cabendo a este Tribunal, em sede de agravo em execução, analisar pedido não apreciado pela instância originária, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre esse fato processual, o STF decidiu que:

“[...] O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. [...]”.
(RHC 176629, Relator: Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Primeira Turma, 24.2.2021)

No mesmo sentido, decidiu o STJ:

“[...] O Tribunal de origem não enfrentou as alegações feitas na impetração, impedindo esta Corte Superior de antecipar-se à matéria, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. [...]”.
(AgRg no HC n. 885.560/RJ, Rel. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, 5.8.2025).

Desse modo, cabe ao Juízo singular, por dever jurisdicional, analisar o possível reconhecimento de falta grave por cometimento de novo delito.

Com essas considerações
, recurso
parcialmente

conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Por fim,
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que analise fundamentadamente o pedido formulado pela
Promotoria de Justiça Criminal de Vera
referente ao
reconhecimento de falta grave pelo cometimento de novo delito
, sob pena de configurar infração disciplinar por descumprimento dos deveres funcionais previstos nos arts. 20 e 24 do Código de Ética da Magistratura Nacional [Resolução 60/2008-CNJ], art. 35, I e II, da LOMAN, art. 251, I e II, do COGE/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025